Tribunal: TJBA
Processo: 8102203-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8102203-51.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ROBSON SILVA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO POR MAIS DE UM ANO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8102203-51.2021.8.05.0001, em que figura como apelante MUNICÍPIO DO SALVADOR e apelado ROBSON SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,